Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-40.2022.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800403-40.2022.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: MARIA DURCILENE FERNANDES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.
0800403-40.2022.8.14.0020

ORIGEM: VARA ÚNICA DE GURUPÁ

APELANTE:
MUNICIPIO DE
GURUPÁ

PROCURADOR:
JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

APELADA:
MARIA DURCILENE FERNANDES DE FREITAS

ADVOGADOS:

DEELLEN LIMA FREITAS - OAB AP2245-A

e
ROSEANE DOS SANTOS GUIMARAES - OAB PA19894-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. NÍVEL SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o Município ao pagamento retroativo de gratificação de pós-graduação (nível III), correspondente a 20% sobre o vencimento base, no período de 19/12/2017 a 29/03/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação das gratificações de nível superior (nível II) e de pós-graduação (nível III), bem como se é devido o pagamento retroativo desta última desde o preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.223/2016 prevê, de forma distinta, a progressão por nível superior (art. 14, I) e por titulação em pós-graduação (art. 14, II), sendo esta última acompanhada de adicional de 20% sobre o vencimento base (art. 18);

4. As vantagens possuem fundamentos autônomos e fatos geradores diversos, inexistindo vedação legal à sua percepção cumulativa;

5. A interpretação restritiva defendida pelo ente público não encontra respaldo na legislação municipal, sendo indevido o afastamento da gratificação de pós-graduação;

6. Preenchidos os requisitos legais, é devido o pagamento retroativo da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
: “É possível a cumulação de gratificação por nível superior e por titulação em pós-graduação quando previstas como vantagens autônomas na legislação municipal; e é devido o pagamento retroativo da gratificação de titulação desde o preenchimento dos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.223/2016, arts. 14 e 18; CPC, art. 85, §4º, II

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e da remessa necessária e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GURUPÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá que, nos autos da Ação de Cobrança de Retroativo de Gratificação em Pós-Graduação, ajuizada por
MARIA DURCILENE FERNANDES DE FREITAS
, julgou procedente a ação, para condenar o ente público ao pagamento das parcelas retroativas da gratificação correspondente sobre o vencimento base, no período de
19/12/2017 a 29/03/2021
(Id. 29439678).

Em suas razões recursais (Id. 29439582), o apelante sustentou
que a autora já percebia indevidamente gratificação de nível superior (nível II), razão pela qual a concessão da gratificação de pós-graduação (nível III
)
implicaria pagamento indevido sobre o vencimento base, defendendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (Id. 29439594).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 32143281).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é devido o pagamento retroativo da gratificação de titulação em nível de pós-graduação (nível III), desde o momento em que preenchidos os requisitos legais.

Não assiste razão ao apelante.

A Lei Municipal nº 1.223/2016, acostada aos autos no Id. 29439551, prevê, em seu art. 14, inciso I, a progressão relacionada ao nível superior (nível II), e, no inciso II do mesmo dispositivo, a progressão vinculada à titulação em pós-graduação (nível III), esta última acompanhada do acréscimo remuneratório disciplinado no art. 18 da referida norma, correspondente a 20% sobre o vencimento base.

Verifica-se que se tratam de hipóteses jurídicas distintas, fundadas em requisitos diversos, não havendo na legislação municipal qualquer vedação expressa à percepção das vantagens decorrentes dos respectivos níveis.

Nesse contexto, a alegação de que a percepção simultânea das vantagens resultaria em pagamento indevido de 40% não encontra amparo na lei de regência, revelando-se interpretação restritiva não prevista no ordenamento municipal.

Não há relação de prejudicialidade entre as vantagens, porquanto cada uma decorre de fato gerador próprio — a formação em nível superior e a posterior obtenção de título de pós-graduação —, inexistindo disposição legal que condicione o reconhecimento de uma à exclusão da outra.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da tese recursal.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e da Remessa Necessária e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência, cujo percentual será fixado em liquidação, nos termos do
art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026